Tribunal: STF
Processo: RHC 49916
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
O ART. 44 DO COD. PROC. PENAL TÃO SOMENTE EXIGE QUE DO INSTRUMENTO
DO MANDATO, CONSTE O NOME DO QUERELANTE E A MENÇÃO DO FATO
CRIMINOSO.
AS OMISSÕES DE QUE SE RESSINTA A PROCURAÇÃO, PODEM, CONTUDO SER
SUPRIDAS A TODO O TEMPO.
A ERRADA DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA AO FATO DESCRITO NA QUEIXA NÃO A
TORNA INEPTA, PODENDO SER CORRIGIDA PELO JUIZ (ART. 383 DO C.P.P.).
ALEGAÇÃO, IMPROCEDENTE DE DECADENCIA AO OFERECIMENTO DA QUEIXA, POIS
NÃO AJUIZADA NO PRAZO PREVISTO PELO ART. 38 DA LEI PENAL ADJETIVA.
NÃO E O PROCESSO SUMARIO DE "HABEAS CORPUS" IDONEO AO EXAME EM
PROFUNDIDADE DA PROVA, POR ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO,
SÓ DE ADMITIR-SE QUANDO, DE IMEDIATO RECONHECIVEL A AUSÊNCIA DA
TIPICIDADE PENAL DO FATO DESCRITO NA DENUNCIA QUE A SENTENÇA ACOLHEU
COMO PROCEDENTE.